Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A condenação pelos crimes de violação de domicílio (CP, art. 150, §1o) e ameaça (CP, art. 147) exige prova segura e coerente da materialidade e da autoria, não bastando meras declarações desacompanhadas de elementos técnicos ou testemunhas presenciais.
2. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, dada a natureza clandestina desses delitos. Contudo, essa relevância não dispensa a necessidade de coerência interna e de amparo em outros elementos de convicção. Precedente.
3. Divergências substanciais entre o relato da vítima na fase inquisitorial e aquele prestado sob contraditório, ausência de perícia sobre o alegado arrombamento e sobre os áudios juntados aos autos, bem como a inexistência de testemunhas que tenham presenciado os fatos, impedem a formação de juízo seguro para a condenação.
4. Havendo dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos e da intenção de causar temor real e concreto, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição nos termos do CPP, art. 386, VII.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.